Tribunal: TJBA
Processo: 0547644-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547644-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LAURENTINA ARAUJO NERI

Advogado(s)
:
THIAGO NASCIMENTO SILVA MACHADO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL DE SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA PELO ESTADO. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO QUANTO AO NÍVEL E À CLASSE PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA e por LAURENTINA ARAUJO NERI contra acórdão que manteve integralmente a sentença, afastou a preliminar de decadência suscitada pelo ente estadual, reconheceu o direito da servidora inativa ao reenquadramento funcional com fundamento na paridade constitucional e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias devidas desde 13.08.2013.

2 - O Estado sustenta omissão quanto à aplicação da decadência, com fundamento no Tema 313 do STF. A autora aponta obscuridade quanto ao alcance do reenquadramento reconhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a decadência suscitada pelo Estado da Bahia e obscuridade quanto à definição dos critérios de reenquadramento funcional da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de decadência, distinguindo o precedente firmado no RE 626.489 do STF por tratar de revisão de benefício no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, ao passo que a controvérsia versa sobre servidor estadual vinculado a regime próprio e sobre reenquadramento funcional decorrente de reestruturação de carreira posterior à aposentação.
5 - Reconheceu-se que a pretensão não se refere à revisão do ato concessório originário, mas à omissão continuada da Administração em observar a paridade, caracterizando relação de trato sucessivo, com incidência da prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio.
6 - Quanto aos embargos da autora, o acórdão expressamente confirmou a sentença e determinou a aferição do tempo de serviço e da titulação conforme critérios objetivos, inexistindo obscuridade no comando decisório.
7 - Eventuais questões relativas à liquidação e ao cumprimento do julgado devem ser resolvidas na fase própria, não se verificando vício a justificar integração do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, em que figuram como Embargantes e Embargados o
ESTADO DA BAHIA
e

LAURENTINA ARAUJO NERI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,